Tribunal: TJDFT
Processo: 0752580-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito em que julgado procedente o pedido. Tendo em vista que o objeto deste recurso consiste em decisão acerca da tutela provisória e eventualmente superada pela superveniência da sentença de mérito, faculto às partes manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias quanto a eventual perda do interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403